Tribunal: TJBA
Processo: 8008044-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008044-80.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
GUSTAVO SICILIANO CANTISANO

AGRAVADO: ALESSANDRO FRIGNANI

Advogado(s)
:
GABRIELLE MARQUES PINHEIRO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE DE MENSALIDADE. LIMITAÇÃO DE AUMENTO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BRADESCO SAÚDE S/A contra decisão proferida pela Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Riachão do Jacuípe, nos autos da Ação Revisional ajuizada por ALESSANDRO FRIGNANI. A decisão agravada concedeu tutela de urgência para (i) determinar a revisão dos valores das mensalidades do plano de saúde, aplicando apenas o reajuste autorizado pela ANS e reajuste etário conforme tabela contratual; (ii) proibir a suspensão dos serviços prestados; (iii) impor à agravante a obrigação de emitir boletos com valor de R$ 3.103,87; (iv) fixar multa diária de R$ 500,00 limitada ao valor da causa em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a liminar que limitou o reajuste da mensalidade de plano de saúde coletivo por adesão deve ser mantida; (ii) estabelecer se a multa diária fixada em caso de descumprimento da decisão é razoável e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Cabe o agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versam sobre tutela provisória, nos termos do art. 1.015, I, do CPC.

O reajuste de plano de saúde por faixa etária é cabível desde que previsto contratualmente, observado o regulamento da ANS e respeitados critérios de razoabilidade, vedando-se aumentos desproporcionais, conforme entendimento do STJ no Tema Repetitivo 952.

As teses firmadas no Tema 952/STJ aplicam-se também aos planos coletivos (Tema Repetitivo 1016/STJ), cabendo ao Judiciário aferir a abusividade de reajustes à luz do Código de Defesa do Consumidor.

No caso concreto, a majoração da mensalidade do agravado, idoso de 67 anos, para R$ 7.590,62 representa percentual notoriamente superior ao autorizado pela ANS e ao rendimento do beneficiário, configurando onerosidade excessiva.

O perigo de dano irreparável milita em favor do agravado, em razão da necessidade de garantir acesso contínuo ao tratamento médico, caracterizando periculum in mora inverso.

A multa fixada em R$ 500,00 por dia, limitada ao valor da causa (R$ 91.807,44), mostra-se desproporcional, pois não observa a natureza periódica da obrigação e pode ensejar enriquecimento sem causa, devendo ser substituída por multa de R$ 4.500,00 por descumprimento, com teto de R$ 54.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A limitação judicial de reajustes em plano de saúde coletivo é admissível quando constatada abusividade e onerosidade excessiva, à luz do Código de Defesa do Consumidor.

A multa cominatória fixada para compelir o cumprimento de decisão liminar deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser revista para adequação à natureza da obrigação imposta.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III e V; CDC, arts. 6º, IV, e 84; CPC/2015, arts. 300 e 1.015, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.568.244/RJ (Tema 952), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 22.02.2018; STJ, REsp nº 1.886.929/SP (Tema 1016), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 09.12.2020; TJBA, AI nº 8015021-25.2024.8.05.0000, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 18.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8008044-80.2025.8.05.0000, em que figuram como
agravante
BRADESCO SAUDE S/A e como a
gravado
ALESSANDRO FRIGNANI.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, documento datado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

02